Tribunal: STF
Processo: HC 226474
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É possível a fixação de regime mais gravoso com fundamento em elementos empíricos que indiquem maior gravidade da conduta.



    2. Agravo interno desprovido.